Tribunal: TJMT
Processo: 0021854-17.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0021854-17.2018.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico em razão da sentença proferida pela Juíza da 11.a Vara Cível da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada por Maria Aparecida Gonçalves e Carlos Alexandre Carvalho da Silva.
Ao ajuizar a Ação, em síntese, os Recorridos alegaram que eram beneficiários do plano de saúde mantido entre a Caixa de Assistência da OAB/MT e a Unimed Cuiabá, do qual seu marido e pai era o titular.
Relatou que o titular foi a óbito em 14/12/2016 e que a Unimed informou que ambos os autores Apelados, seriam definitivamente excluídos do contrato, resguardando, tão somente, o chamado plano benefício de óbito pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.
Argumentaram que, em 20 de dezembro de 2018, a Unimed lhes ofereceu duas possibilidades: 1.a) adquirir novo plano de saúde, cuja mensalidade ficaria acima de R$ 2.400,00 para a viúva e superior à R$ 800,00 para o filho (segundo Apelado), e sem qualquer vínculo com o a Caixa de Assistência da OAB/MT; 2.a) promoverem nova adesão, por meio de convênio com a Caixa de Assistência da OAB/MT; contudo, com o valor inicial acima de R$ 800,00, e sem a opção de adesão da viúva/genitora do segundo Autor/Apelado.
Ao final, formularam pedido de antecipação de tutela, para que a Unimed fosse compelida a manter vigente o contrato originário, com as mesmas coberturas, benefícios, valores de mensalidades, prazos de carências e regras de reajustes ali estipulados.
No mérito, pugnaram a procedência do pedido, com a declaração de nulidade da cláusula contratual, obrigando a Recorrente a restabelecer o contrato originário de prestação de serviço médico e hospitalar, mantendo todos os seus benefícios e com a emissão de boletos na integralidade da mensalidade do serviço e consequente restabelecimento da prestação de serviço sem o cumprimento de qualquer carência, bem como a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos morais em valor a ser arbitrado pelo Juízo.
Após a análise do conjunto fático-probatório, a Juíza singular acolheu os pedidos, declarou a nulidade de cláusula restritiva e condenou a Unimed Cuiabá a manter os Apelados como beneficiários nas mesmas condições de cobertura assistencial que gozavam quando da vigência do contrato firmado com o titular falecido.
A Julgadora sentenciante ainda condenou a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da sentença e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
Nas razões do Apelo, a Recorrente afirma que por força do princípio da especialidade ou especificidade da matéria, deve prevalecer a aplicabilidade da Lei 9.656/98, pois o CDC é aplicado subsidiariamente nas relações de consumo entre mantenedoras dos planos de saúde e seus usuários, nos termos do artigo 35-G, da Lei 9.656/98.
A Recorrente relembra que, na hipótese, a Recorrida era beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão, cujo instrumento contratual foi firmado entre ela (Recorrente) e a Caixa de Assistência da OAB-MT, no qual o falecido marido e pai dos Apelados, que efetivamente detinha as condições de admissibilidade e figurava como aderente.
Ressalta que há diferenças entre os contratos individuais e coletivos de plano de saúde, em especial no que tange ao fato de que planos individuais e familiares possuem regras mais rígidas impostas pela Lei 9.656/98 e pela ANS, já que protegem a posição dos consumidores e a poupança popular, enquanto os contratos coletivos são regulamentados pela legislação civil/contratual, naquilo que não estiver regulado pela lei especial.
Argumenta que os contratos coletivos são firmados por pessoas jurídicas/entidades interessadas em oferecer vantagens e benefícios de classe ou salariais indiretos aos seus filiados/empregados, repassando os custos dessas contrações aos produtos e serviços que vendem ou oferecem a seus membros.
Assevera que a disparidade de tratamento legal dos contratos coletivos e individuais/familiares não pode ser ignorada, sob pena de afronta a dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.
Destaca que a Súmula 13/2010 da ANS, que disciplina o direito a manutenção de dependentes no mesmo contrato depois do período de remissão, é aplicável somente aos planos individuais/familiares. Ou seja, no seu entender, referida Súmula Normativa não se aplica ao caso concreto, pois o plano de saúde a que a Recorrida estava vinculada é oriundo de contrato coletivo, no qual sequer consta cláusula de remissão.
Afirma que na modalidade do plano coletivo, o direito de permanência dos dependentes em caso de morte do titular é assegurado pelos artigos 30 e 31 da Lei 9.656/98, matéria regulamentada pela Resolução Normativa 279/2011 da ANS.
Assim, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, diante da impossibilidade de equiparação entre os planos de saúde individuais e coletivos.
De outro vértice, a Recorrente sustenta que somente as pessoas que detém vínculo com a Caixa de Assistência da OAB/MT podem aderir ao contrato coletivo firmado entre aquela e a Unimed. Logo, conforme afirma a Recorrente, com o óbito do beneficiário titular, extingue-se também o direito de manutenção dos seus dependentes.
Alega que a Juíza singular deixou de observar que somente indivíduos vinculados àquela entidade preenchem o requisito de elegibilidade para figurar como titular no plano de saúde coletivo em questão.
Assevera que está impossibilitada de manter o contrato nos moldes requeridos pelos Apelados e acolhidos pela sentença, porque não existe vinculação da dependente com a entidade contratante – Caixa de Assistência da OAB-MT.
Segue argumentando que a única possibilidade de os Recorridos permanecerem no plano de saúde seria por meio do benefício da remissão, que é disponibilizado a critério da Operadora de Saúde e que, neste caso, a benesse não foi contratada. Ou seja, a Apelante sustenta que mesmo que os Apelados fossem vinculados à entidade contratante, ainda assim seria necessário iniciar nova contratação, haja vista que o contrato de prestação de serviço se extingue imediatamente com o falecimento do titular, nos termos do artigo 607, do Código Civil.
Reitera que a continuidade do plano de saúde é impossível, seja pela falta de vinculação dos dependentes com a entidade que permeia a contratação, seja pelo necessário encerramento do contrato depois do falecimento do titular, bem como sustenta que a manutenção do contrato configuraria em descumprimento das normas da ANS, órgão responsável pela fiscalização e atuação dos planos de saúde.
Aduz que a Cláusula VI, item 6.1, alínea “b”, do Contrato, expressamente estabelece que, falecido o titular, o qual os dependentes estão ligados, a manutenção da condição de usuário do plano perdurará por até 24 (vinte e quatro) meses.
Destaca que a citada cláusula está em perfeita consonância com a legislação de regência, a teor do que prescreve o artigo 30, da Lei 9.656/98 c/c Resolução Normativa 279/2011, da ANS e que a Recorrida tinha plena ciência dos termos.
Afirma que não há qualquer abusividade na negativa quanto à manutenção do plano originário e ressalta que oportunizou aos Recorridos a migração para plano individual com o aproveitamento de todos os períodos de carência, de forma que não há falar em prática de ato ilícito e, por consequência, em dever de indenizar.
A Apelante insurge-se quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, pede que seja afastado o dever de indenizar, sob a tese de que não praticou qualquer ato ilícito e que não há dano moral indenizável.
Alternativamente requer a redução do montante para quantia que atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Ao final, requer o provimento do Apelo para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes, ou, determinada a migração da Apelada para um plano na modalidade individual, observando-se os respectivos valores de tabela, haja vista a impossibilidade legal de manutenção da mesma em contrato coletivo sem que haja vínculo com a entidade contratante.
Subsidiariamente, pugna seja afastado o dever de indenizar, ou, reduzida a quantia fixada pela Julgadora sentenciante.
Contrarrazões no Id. 91704508.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Conforme é cediço, o Superior Tribunal de Justiça editou o Enunciado Sumular 568, o qual autoriza o Relator negar provimento ao Recurso de forma monocrática, quando há entendimento dominante sobre o tema.
Neste caso, em que pese todo o arrrazoado da Apelante, a sentença não comporta qualquer reforma, pois em consonância com a jurisprudência uníssona no STJ.
Com efeito, para a Corte Superior, independentemente de o contrato de plano de saúde ser individual, familiar ou coletivo, o óbito do titular não é condição para a exclusão do dependente.
Aliás, os Recursos Especiais interpostos no STJ, sob alegação de afronta à Lei 9.656/98, ao argumento de que depois do óbito do titular do plano de saúde coletivo, os beneficiários automaticamente perderiam as condições necessárias para a manutenção do contrato, salvo estipulação expressas em sentido contrário, estão sendo desprovidos de forma monocrática pelos Ministros, haja vista que é assente o entendimento de que “ante ao falecimento do titular, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, independentemente da cobertura de remissão, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumindo as obrigações decorrentes.” (REsp. n.o 1.846.347/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Dec. Publicada em 30/03/2020).
No mesmo sentido, a decisão proferida pela Ministra Maria Isabel Gallotti, em 25/03/2020, quando decidiu que, mesmo em se tratando de plano de saúde coletivo, a jurisprudência daquela Corte Superior é no sentido de que, com a morte do titular, permitida a permanência de seus dependentes com a manutenção das mesmas condições, desde que assumam as obrigações dele decorrentes. (AgInt. no AREsp 1458124/SP).
Assim, não há dúvidas de que para o STJ, mesmo após o falecimento do titular, é permitida a permanência dos dependentes no plano de saúde, nas mesmas condições anteriormente estabelecidas, desde que assumam as obrigações decorrentes.
Para corroborar o entendimento, oportuna, ainda a transcrição do aresto proferido AgInt no AREsp 1428473/SP, interposto em virtude de Acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no sentido de que a Recorrida, dependente de titular de plano de saúde coletivo que faleceu, tem direito a manter-se nas mesmas condições do seguro saúde após a morte do titular. In verbis:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, ante o falecimento do titular, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumindo as obrigações dele decorrentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. "A superveniência da edição da Súmula no 13 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - considerando os princípios constitucionais da igualdade, da dignidade da pessoa humana, da liberdade, da proteção da segurança jurídica e da proteção à entidade familiar - enseja o reconhecimento do direito à manutenção das mesmas condições contratuais por consumidora em mais de 75 anos de idade e 33 de contrato." (AgRg no Ag 1.378.703/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 01/07/2011) 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1428473/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019).
Em termos mais recentes:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. 1. ÓBITO DO BENEFICIÁRIO TITULAR. MANUTENÇÃO DOS DEPENDENTES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, ante o falecimento do titular, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumindo as obrigações dele decorrentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no AREsp 1786307/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021). (sem grifos no original)
Esta Corte Estadual também segue a linha adotada pelo STJ, conforme se observa dos seguintes julgados:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO – MORTE DO TITULAR – MANUTENÇÃO DO CONTRATO À DEPENDENTE IDOSA, APÓS O PERÍODO DE REMISSÃO – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de seguro, na medida em que se trata de relação de consumo, consoante dispõe o artigo 3o, § 2o do CDC. Inteligência da Súmula 608 do STJ. Em que pese expressa previsão contratual regulamentando a respeito do direito da permanência no plano de saúde, impondo limitações ao consumidor, referida cláusula pode ser anulada, se configurado flagrante abusividade e afronta a legislação vigente, em detrimento ao direito do consumidor, parte hipossuficiente. Necessidade de se assegurar ao dependente idoso o direito de assumir a titularidade do plano de saúde, em respeito aos princípios da confiança e da dignidade da pessoa humana, tendo em vista a demasiada Vulnerabilidade do consumidor idoso no mercado de planos de saúde. (N.U 0012515-26.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Vice-Presidência, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 12/12/2018).
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – FALECIMENTO DO TITULAR – CONTINUIDADE DO PLANO À DEPENDENTE NAS MESMAS CONDIÇÕES ANTERIORMENTE CONTRATADAS PELO FALECIDO – APLICABILIDADE DA SÚMULA NORMATIVA DE No 13/2010 DA ANS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. I – Embora a ré, ora apelante, não se conforme, a questão não demanda maiores digressões, haja vista que a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, no ano de 2010, publicou a Súmula Normativa de no 13, pela qual se assegura aos dependentes do falecido titular a manutenção do plano nas mesmas condições contratadas. II - Por oportuno, insta ressaltar que, a supramencionada súmula deve ser aplicada analogicamente aos contratos coletivos, haja vista que, a meu ver, estabelecem indiretamente relação individual de consumo. III - Não bastasse, em casos análogos aos dos presentes Autos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, tratando-se de dependente com idade avançada, como na hipótese dos Autos, onde a autora, ora apelada, atualmente conta com mais de 65 anos, a sua exclusão, obrigando-a a contratar novo plano, com valores que superam em muito o valor do plano contratado por seu falecido marido, ofende os princípios constitucionais da igualdade, da dignidade da pessoa humana e o princípio da boa-fé contratual, o que, não se pode admitir. (N.U 1012865-39.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019).
Assim, é de ser mantida integralmente a sentença no que tange à obrigação de a Recorrente manter o plano de saúde do contrato originário junto à Caixa de Assistência da OAB-MT.
Em relação à obrigação de indenizar, tenho que razão assiste à Recorrente.
Sem embargo da proteção que o CDC exerce sobre a relação obrigacional entre as partes, a jurisprudência do STJ evoluiu para não aceitar, em quaisquer casos, condenações automáticas por dano moral, ou seja, além da configuração dos pressupostos de responsabilidade civil – ação, dano e nexo de causalidade, a Corte Superior tem exigido a demonstração de grave ofensa a direitos da personalidade.
Com efeito, de acordo com o STJ, “o mero descumprimento de cláusula contratual controvertida não gera dano moral” (AgInt nos EDcl no REsp 1760229/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 21/06/2019).
Neste caso, ainda que seja evidente a falha na prestação do serviço e, mesmo que se considere que os Recorridos tenha sofrido desgastes físicos e emocionais, não vislumbro a presença de danos morais indenizáveis.
Em outros termos, tendo em vista que o descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral e que não há qualquer fato que demonstre agravamento na aflição psicológica dos Recorridos, decorrentes da falta de manutenção do plano originário, não há falar em dano moral.
Não há qualquer elemento de prova de que os Apelados tenham sofrido abalo à honra, ofensa aos direitos de sua personalidade, ou ainda à saúde física ou mental, tal como não há qualquer evidência de que tenham sofrido qualquer prejuízo de tratamento médico em curso, ou atendimento de urgência/emergência. Incabível a compensação por danos morais porque o fato não ultrapassou o mero descumprimento contratual.
Dessa forma, não vislumbro a presença do dano moral indenizável, de sorte que merece reparo a sentença neste ponto.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao Apelo, reformo parcialmente a sentença e afasto a indenização por danos morais.
Considerando a reforma da sentença, o ônus da sucumbência deve ser reapreciado, haja vista que ambas as partes foram vencedoras e vencidas.
Com efeito, os Recorridos formularam dois pedidos, sendo que apenas um deles foi acolhido. Logo, diante da sucumbência recíproca (art. 86, CPC), condeno cada uma das partes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no § 8.o, do artigo 85, do CPC, porque o valor dado à causa é muito baixo (R$ 2.079,11) e inestimável o proveito econômico.
Deixo de fixar honorários recursais, eis que acordo com o STJ, “não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 13 de julho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora